Tribunal: STF
Processo: RE 74489
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
Desapropriação. Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a correção monetária, na desapropriação, deve ser calculada até o efetivo pagamento ou depósito da indenização. Questões não ventiladas na decisão recorrida. Deficiência na fundamentação de parte do recurso. Aplicação das Súmulas 286, 282 e 284. Recurso extraordinário não conhecido.